Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
I – A inexistência de vícios no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos aclaratórios.
II – Embargos de declaração não providos.